Tribunal: STF
Processo: Rcl 94000
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por HI Transportes Ltda. — em Recuperação Judicial — contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0010182-35.2023.5.03.0065, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e da tese firmada no Tema nº 90 da Repercussão Geral.
HI Transportes Ltda. — em Recuperação Judicial — narra que está em processo de recuperação judicial com plano homologado, afirmando que os atos executórios decorrentes de ações trabalhistas  promovidas em seu desfavor permanecem suspensos por força de acórdão, exarado no  Processo nº 0382.12.017436-4, que cassou a sentença de encerramento da Recuperação Judicial “em virtude de diversas execuções trabalhistas correndo paralelamente à Recuperação Judicial.”
Prossegue relatando que a parte beneficiária, Rodrigo Freire Santos, promoveu o Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010182-35.2023.5.03.0065 em seu desfavor, afirmando que o Juízo de piso, no feito em referência, julgou procedente o pedido de incidente de desconsideração de personalidade contra si e a devedora principal, assim como, determinou a instauração desse mesmo incidente nas demais reclamações trabalhistas em que figura no polo passivo, oportunidade em que 

“foram adotados - de imediato e sem qualquer oportunidade de contraditório - diversos atos constritivos demasiadamente severos e gravosos aos executados, em TODAS as execuções em face da executada principal, bem como também foi instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.”

Diz, ainda, que “o juízo primevo proferiu decisão sob sigilo (doc. “01.7 - Decisão e87f8f8 30.09.25”) declarando sua competência material para o prosseguimento da execução individual em face da empresa HI Transportes, empresa em recuperação judicial”
Destaca que o TRT 3, em sede de agravo de petição, 

“negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem e autorizando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recuperanda e constrição de bens, afastando a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005, em clara afronta à Súmula Vinculante 10 do STF (Reserva de Plenário, art. 97 da CF), “

Salienta que “a 2ª Vara Cível de Lavras (responsável pela Recuperação Judicial) é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre os interesses da empresa em Recuperação Judicial, como ocorre no presente caso“.
Sustenta, assim, que

 “[o] órgão fracionário trabalhista afastou a incidência do regime legal concursal, autorizou a desconsideração da personalidade jurídica fora do juízo universal e permitiu constrições patrimoniais contra sócios, ex-sócios e terceiros, inclusive alcançando verba previdenciária posteriormente reconhecida como impenhorável, em usurpação da competência do juízo da recuperação judicial.”

Pondera que, 

“em que pese a Súmula 54 do TRT da 3ª Região preve[ja] o redirecionamento imediato da execução trabalhista em face do devedor subsidiário, nos casos de Recuperação Judicial, esta se mostra superada em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, e de toda a legislação que versa sobre a matéria,”

Sob essa ótica, entende que 

 “os fundamentos adotados pelo juízo reclamado violam o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, a justificar a provimento da reclamação para cassar as decisões reclamadas nos autos nº 0010182-35.2023.5.03.0065, e todos os atos posteriores, e determinar seja proferida nova decisão em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único da Lei nº 11.101/2005.”

Acrescenta, ainda, 

“a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema 90 do STF é adequada para orientar a solução do caso em comento, considerando que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do Juízo Falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da Constituição Federal, nos termos da ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955 de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicada no DJe em 28/08/2009.”

Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os atos reclamados e o trâmite da execução trabalhista. 
No mérito pede a procedência da reclamação para

 “cassar as decisões reclamadas, anulando todos os atos delas decorrentes, inclusive os atos de desconsideração da personalidade jurídica, de desconsideração inversa e de constrição patrimonial praticados fora do juízo universal, com a exclusão do polo passivo dos terceiros indevidamente incluídos, notadamente Gabriel Novaes Santos e Maria das Graças Santos Andrade, sem prejuízo de que eventual pedido de responsabilização patrimonial seja submetido, se cabível, ao Juízo Universal em que tramita o processo de recuperação judicial, a 2ª Vara Cível de Lavras/MG;”

É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsando os autos e o andamento processual constante no site do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região verifico que, nos autos do Processo nº 0010182-35.2023.5.03.0065, foi julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinado-se a inclusão dos sócios, Cinara Santos Andrade e Henrique Alves de Medeiros em decisão data em 16/05/24, cuja decisão restou confirmada por meio do julgamento do agravo de petição, no qual afastou as alegações de que o crédito deveria ser habilitado no Juízo Universal da Recuperação, tendo em vista o encerramento da recuperação judicial em 2021 com a determinação de baixa definitiva do Processo nº 0174364-15.2012.8.13.0382, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras/MG. Vide o trecho de interesse do acórdão em agravo de petição:

“Não subsistem as alegações dos agravantes no sentido de que o crédito deveria ser habilitado no juízo da recuperação judicial, pois, além de não impedir o direcionamento contra os sócios (Súmula 54 deste Regional), a recuperação judicial foi encerrada em 2021, com baixa definitiva, conforme consulta processual do andamento do processo 0174364-15.2012.8.13.0382, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras/MG (ID. 7ddbdb1 - Pág. 6). Em consulta ao CNPJ 17.624.719/0001-04, constata-se a situação cadastral ativa, sem qualificação de "recuperação judicial" nos registros da Receita Federal. Como se vê, a recuperação judicial foi encerrada em 2021, antes mesmo do início desta execução provisória em 27/03/2023 (ID. d72fc03). 
Logo, as tentativas de constrição patrimonial devem prosseguir em face das devedoras solidárias HI Transportes Ltda e HI Transporte e Logística Ltda-ME, assim como dos sócios Henrique Alves de Medeiros e Cinara Santos Andrade. 
Nego provimento”

Contra essa decisão foi negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – FASE DE EXECUÇÃO - REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO COM INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISOS I E III, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Negase provimento ao agravo de instrumento quando não demonstrada a viabilidade do processamento do recurso de revista. No caso concreto, os executados transcreveram, para todos os temas abordados no apelo, idêntico trecho do acórdão regional, de modo que não há como considerar delimitadas as matérias que a parte pretende devolver ao exame do TST (inciso I do § 1º-A do artigo 896 da CLT), tampouco há como considerar atendido o requisito do cotejo analítico entre os fundamentos do acórdão recorrido e os argumentos jurídicos lançados no apelo (inciso III do § 1º-A do artigo 896 da CLT). Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Com o retorno dos autos ao Juízo de piso, foi determinada a inclusão da ex-sócia Maria das Graças Santos e do sócio Gabriel Novaes Santos no polo passivo do cumprimento provisório de sentença, bem como foi determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa individual Cinara Andrade ME em decisão proferida em 12/09/25.(e-doc 6)
Nessa mesma data, a autoridade reclamada proferiu outra decisão em que noticiou que a sentença de encerramento da recuperação judicial foi cassada, em 04/12/24, com provimento do recurso de apelação, razão pela qual manteve suspensos os atos executórios, determinando o prosseguimento da execução contra os devedores solidários e subsidiário que não  não se encontram em recuperação judicial. Vide o seguinte fragmento do teor dessa decisão:

“1- Em análise a estes autos e a outros que tramitam nesta Vara do Trabalho, verifico que estão em curso contra as executadas, há quase quinze anos, diversas ações trabalhistas, cujo total exequendo aproximado, ainda não considerada a necessária atualização do débito, soma R$ 4.299.421,59. 
2 - A seguir estão elencadas as ações em curso contra as executadas, em rol não taxativo: 0000052-98.2014.5.03.0065, 0000053- 83.2014.5.03.0065, 0000370-81.2014.5.03.0065, 0000675-65.2014.5.03.0065, 0000696- 41.2014.5.03.0065, 00011252-43.2014.5.03.0065, 001431-74.2014.5.03.0065, 0001433- 44.2014.5.03.0065, 0001822-29.2014.5.03.0065, 0010008-65.2019.5.03.0065, 0010075- 35.2016.5.03.0065, 0010150-74.2016.5.03.0065, 0010842-34.2020.5.03.0065, 0010271- 68.2017.5.03.0065, 0010315-82.2020.5.03.0065, 0010322-74.2020.5.03.0065, 0010451- 50.2018.5.03.0065, 0010557-80.2016.5.03.0065, 0010581-98.2022.5.03.0065, 0010693- 43.2017.5.03.0065, 0010840-06.2016.5.03.0065, 0010872-98.2025.5.03.0065, 0010936- 06.2025.5.03.0065, 0011065-16.2025.5.03.0065, 0010902-46.2016.5.03.0065, 0011265- 96.2017.5.03.0065, 0011634-27.2016.5.03.0065. 
3 – A executada Hi Transportes Ltda., CNPJ 17.624.719/0001-04, encontra-se em recuperação judicial desde 2012, conforme ação processada sob o número 0174364-15.2012.8.13.0382, em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras/MG. 
4 - Pelo princípio da conexão, procedi à consulta do referido processo e constatei que foi prolatada sentença de encerramento da recuperação judicial em 08/11/2021 (art. 63 da Lei nº 11.101/05). Todavia, a empresa em recuperação interpôs recurso de apelação que foi provido pelo TJMG, conforme acórdão publicado em 04/12/2024. Com isso, a sentença foi cassada, ao fundamento de que o administrador judicial deveria demonstrar de forma efetiva que o plano de recuperação judicial vem sendo executado corretamente. 
Com isso, os atos executórios em face dessa executada permanecem suspensos, o que vem sendo observado por este Juízo. 
5 – As execuções, no entanto, prosseguem em face dos devedores solidários e subsidiários que não se encontram em recuperação judicial, assim como em face dos sócios, após a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, situações que foram e vêm sendo analisadas de forma individualizada em cada um dos processos acima relacionados.
(...)” (e-doc 5)

Em 17/10/25, o Juízo  de piso julgou procedente o incidente de deconsideração de personalidade jurídica para determinar a manutenção de Maria das Graças Santos Andrade, Gabriel Novaes Santos e Cinara Santos no polo passivo da execução (e-doc 8).
Essa decisão foi objeto de agravo de petição em que, dentre outras alegações, pretendeu-se a declaração da competência do Juízo Recuperacional para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial, tendo o TRT3 afastado tal alegação com o seguinte argumento:

Os agravantes buscam a reforma da decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando, em síntese, que a empresa principal (HI TRANSPORTES LTDA.) se encontra em recuperação judicial. Entendem que a competência para o julgamento do incidente é do Juízo Recuperacional, sendo inaplicável a Súmula 54 do TRT da 3ª Região. Apontam que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Acrescentam que os sócios retirantes Maria das Graças Santos Andrade e Gabriel Novaes Santos não se beneficiaram dos serviços prestados pelo reclamante, porquanto ingressaram na sociedade após a extinção do contrato de trabalho.
A 7ª Turma deste Regional proferiu julgamento nos autos confirmando a sentença de ID. 3a6664a, que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios Cinara Santos Alvarenga e Henrique Alves de Medeiros no polo passivo da execução. Eis os fundamentos do acórdão (ID. 52fa557):
‘O Juízo da execução julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos sócios Cinara Santos Andrade e Henrique Alves de Medeiros no polo passivo da execução, tendo em conta o insucesso da execução em face da pessoa jurídica Hi Transportes Ltda. 
Os sócios sustentam a suspensão de prescrição, ações e execuções durante o trâmite da ação de recuperação judicial da HI Transportes Ltda, não sendo possível o prosseguimento da execução em face dos sócios. Apontam novação dos créditos a partir da aprovação do plano de recuperação judicial. 
Condenadas ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego em que o reclamante atuou como motorista, de 11/09/2017 a 04/10/2018 (ID. ab1887f - Pág. 17, 4181d7d - Pág. 5 e 202f8b0 - Pág. 43), as 1ª e 2ª reclamadas, HI Transportes Ltda e HI Transporte e Logística Ltda-ME, não efetuaram o pagamento da dívida liquidada em R$ 90.031,78 (ID. 28b0df1) na execução provisória (ID. d72fc03).
Infrutíferas as pesquisas patrimoniais via Sisbajud (ID. 07e1136), Renajud (ID. e35136b), Infojud (ID. 8e68812) e por ofícios a supostas empresas que manteriam contratos com as executadas (ID. cc456aa), pois o montante alcançado de apenas R$ 2.836,29 (ID. 67aa331) não satisfaz a pretensão executiva. 
A desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho não se restringe às hipóteses do artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial (teoria maior). Aqui, privilegiase o princípio da proteção ao trabalhador, exigindo-se tão somente a inadimplência do devedor e a ausência de bens que possam garantir a satisfação do crédito em execução (teoria menor). Aplica-se, por analogia, o artigo 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor. 
Não há qualquer vício no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, pois os sócios foram devidamente citados e contaram com ampla oportunidade de manifestação (ID. f0d2369 e af4110a). 
A 1ª reclamada (HI Transportes Ltda) e a 2ª reclamada (HI Transporte e Logística Ltda-ME) formam grupo econômico e foram condenadas solidariamente na fase de conhecimento (ID. ab1887f - Pág. 6). 
Os agravantes são sócios de ambas as empresas (ID. fda29e7 - Pág. 3 e cc9eaba). Os agravantes sequer indicam bens da devedora principal livres, desembaraçados e suficientes para o pagamento do crédito exequendo que atenda à ordem de preferência estabelecida no artigo 835, I, do CPC.
Não subsistem as alegações dos agravantes no sentido de que o crédito deveria ser habilitado no juízo da recuperação judicial, pois, além de não impedir o direcionamento contra os sócios (Súmula 54 deste Regional), a recuperação judicial foi encerrada em 2021, com baixa definitiva, conforme consulta processual do andamento do processo 0174364-15.2012.8.13.0382, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras/MG (ID. 7ddbdb1 - Pág. 6). Em consulta ao CNPJ 17.624.719 /0001-04, constata-se a situação cadastral ativa, sem qualificação de "recuperação judicial" nos registros da Receita Federal. Como se vê, a recuperação judicial foi encerrada em 2021, antes mesmo do início desta execução provisória em 27/03/2023 (ID. d72fc03). 
Logo, as tentativas de constrição patrimonial devem prosseguir em face das devedoras solidárias HI Transportes Ltda e HI Transporte e Logística Ltda-ME, assim como dos sócios Henrique Alves de Medeiros e Cinara Santos Andrade. 
Nego provimento’ (Grifei)

Da leitura do acórdão, verifica-se que as questões relacionadas à competência desta Especializada para o julgamento do IDPJ já foram conhecidas e examinadas por esta Instância Revisora, sendo defeso emitir novo juízo acerca destas, nos termos do art. 836 da CLT: ‘É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória’.
Posteriormente, o Juízo da execução acolheu novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desta vez em face dos ex-sócios Maria das Graças Santos Andrade e Gabriel Novaes Santos, bem como da empresa Cinara Santos Andrade ME (ID. 9b92836).
No tocante à desconsideração inversa da personalidade jurídica efetivada nos autos, trata-se, na verdade, da empresária individual Cinara Santos Andrade (ID. 54cb1dc). Uma vez que o empresário individual não se reveste da personalidade jurídica afeta às sociedades, o patrimônio pessoal confunde-se com o do empreendimento que explora. Assim, seria até mesmo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de inclusão da sócia Cinara Santos Andrade, que já figurava no polo passivo da execução por força da sentença de ID. 3a6664a, ratificada pelo acórdão de ID. 52fa557.
Com relação aos ex-sócios Maria das Graças Santos Andrade e Gabriel Novaes Santos, a questão foi bem examinada pelo Juízo "a quo", razão pela qual transcrevo a fundamentação utilizada, que ora adoto como razões de decidir (ID. 9b92836 - Pág. 3):
(...)
Noutro giro, o deferimento da recuperação judicial da devedora principal não consubstancia óbice para o prosseguimento da execução em relação aos sócios daquela, na condição de responsáveis subsidiários. Nesse sentido, a Súmula 54 deste Regional:
(...)
Conforme salientado, o acórdão de ID. 88d9f60, da lavra da 21ª Câmara Cível Especializada do TJMG, publicado aos 04/12/2024, cassou a sentença de encerramento da recuperação judicial da primeira executada. Todavia, deve ser considerado que o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras revogou a declaração de essencialidade de bens declarada nos autos da Recuperação da Judicial (ID. 17fd85f - Pág. 7). Por tal motivo, aliado à natureza extraconcursal do débito exequendo, não há óbice à execução em face da devedora principal, sem prejuízo à execução dos sócios, haja vista a dificuldade de localização de bens livres e desembaraçados pertencentes à primeira reclamada. 
Nesse contexto, as tentativas de constrição patrimonial devem prosseguir em face da devedora principal (HI Transportes Ltda) e demais litisconsortes.”(e-doc 9, p. 7-11).

A reclamante defende que a interpretação dada pela autoridade reclamada à disciplina legal incidente no caso concreto nega a força atrativa do juízo da falência e da recuperação judicial afirmada na tese do Tema nº 90 da RG, bem como esvazia a força normativa da Lei nº 11.101/05, em especial o disposto no art. 82-A, incluído pela Lei nº 14.112/20.
Entendo que assiste razão ao reclamante, devendo a solução do presente caso ser orientada pela tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que

“[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)

No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional se instaurou a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo  jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.
Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:

“Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.
Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
[...]
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
[...]
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]
As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
[...]
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
[...]
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)

Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:
i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e
ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.
Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que

“No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”

A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. De outro lado, a referida lei de 2020 incluiu o art. 82-A na Lei de falência, o qual a parte reclamante alega que teria sido afastado pela autoridade reclamada, não apenas com desrespeito à competência do juízo falimentar, mas com violação da Súmula Vinculante nº 10, que enun